Tribunal: TJES
Processo: 5012162-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012162-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ROBERTA LAVAGNOLI GAZEL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012162-61.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

EMBARGADO: ROBERTA LAVAGNOLI GAZEL

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de saúde ao restabelecimento de rede de atendimento e ao pagamento de danos morais. A embargante alega omissão quanto ao distrato comercial com terceira empresa e à natureza compulsória da migração determinada pelo CADE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de omissão ou contradição no julgado que reconheceu a responsabilidade solidária das operadoras, independentemente de seus ajustes comerciais internos, e se a oposição dos aclaratórios possui intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão ou contradição: o acórdão abordou expressamente a questão da migração e da solidariedade na cadeia de fornecedores, fundamentando-se na proteção ao consumidor vulnerável (arts. 7º e 14 do CDC).

O descontentamento com a tese jurídica adotada ou com a valoração das provas deve ser veiculado por recurso próprio, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito.

Configura-se o caráter protelatório quando a parte utiliza os embargos apenas para reiterar argumentos já rechaçados, sem demonstrar a existência real de obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

"1. Eventuais distratos ou desavenças comerciais entre operadoras de planos de saúde não afastam a responsabilidade solidária e objetiva perante o consumidor, integrante da cadeia de fornecimento." "2. A utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de rediscussão do mérito, sem a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

CDC, arts. 7º e 14.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
face do v. acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17398075), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que determinou o restabelecimento do plano de saúde na rede original e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões (ID. 16271509), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissões no julgado, alegando que não foi analisado o fim do contrato de "
aluguel de rede
" com a operadora Mais Saúde e a consequente impossibilidade física de manutenção do atendimento, havendo omissão quanto ao distrato firmado em janeiro de 2021, que transferiu a responsabilidade dos beneficiários para a Mais Saúde por determinação do CADE, e que o acórdão ignorou a ciência da beneficiária sobre a migração e as notificações enviadas acerca da interrupção do atendimento, defendendo ainda que inexiste cadeia de consumo ou solidariedade, uma vez que a migração foi compulsória e determinada por órgão regulador.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isso porque, o acórdão enfrentou de forma clara a questão da migração dos contratos por determinação do CADE, consignando que divergências comerciais entre as operadoras e acusações recíprocas de quebra contratual não podem prejudicar o consumidor.

O julgado foi fundamentado na responsabilidade solidária e objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a interrupção unilateral do atendimento viola princípios de proteção ao vulnerável. Ademais, o acórdão mencionou expressamente que o acordo celebrado junto ao CADE previa que o consumidor não poderia ficar desassistido, justificando a manutenção da condenação.

Portanto, os pontos suscitados como "omissos" foram superados pela tese jurídica adotada, que considerou a interdependência das empresas perante o consumidor, independentemente de distratos internos ou notificações de migração, inclusive pela responsabilidade objetiva e solidária entre as empresas perante o consumidor. Vejamos:

“Beira o absurdo que desavenças comerciais entre as operadoras de saúde possam prejudicar seus usuários. Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

“Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida).

Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe”.

Assim, por certo entendo pertinente que seja mantida a determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora, na mesma rede anterior (recorrente) e nos moldes contratados, mediante rede própria ou credenciada.”

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)